Tribunal: STF
Processo: Rcl 43777
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Nilton Tomas Barbosa afirma haver o Presidente do Colégio Recursal de Pirassununga/SP, no processo nº 1000500-12.2018.8.26.0457, usurpado a competência do Supremo.
    Narra figurar como réu em processo voltado à repetição de honorários advocatícios. Diz interposto recurso extraordinário contra acórdão alusivo a recurso inominado, no qual apontada contrariedade aos princípios da ampla defesa e da legalidade, decorrente da impossibilidade de fazer prova da inexistência de sociedade de advogados e da falta de previsão legal a permitir tal conclusão. Indeferida a sequência, a óptica foi mantida em agravo. Evoca o verbete nº 727 da Súmula, a revelar a pertinência da remessa do agravo ao Tribunal.
    Requer o envio do processo ao Supremo.
    2. Da leitura das peças conclui-se indeferida a sequência do recurso extraordinário considerado o decidido nos recursos extraordinários com agravo nº 836.819 (Tema nº 797), 837.318 (Tema nº 798) e 835.833 (Tema nº 800), todos da relatoria do ministro Teori Zavascki. Não se argui erronia quanto à observância da tese surgida no âmbito da sistemática da repercussão maior. O reclamante limita-se a ressaltar caber ao Supremo a apreciação de agravo formalizado em face de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário.
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, deve o Tribunal de origem negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo proclamado não configurada a repercussão geral. Contra o pronunciamento, pertinente é o agravo interno, e não o direcionado a este Tribunal. A glosa ao manuseio de recurso inadequado não implica usurpação da competência do Supremo.
    O verbete nº 727 da Súmula, editado em 26 de novembro de 2003 e sem eficácia vinculante, a teor do qual incumbe a este Tribunal o exame de agravo de instrumento protocolado em face de negativa de sequência a recurso extraordinário, há de ser tomado em conformidade com o regime da repercussão maior, criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator